Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708164-28.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOUSA RAMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ SOUSA RAMOS em face da sentença de ID 27273439 que, nos autos da ação de conhecimento (indenização por danos materiais e morais) ajuizada em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. O recurso não veio acompanhado do preparo, porquanto o apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Conforme se verifica dos autos, o benefício ora pleiteado já havia sido indeferido pelo juízo de origem, por decisão irrecorrida, restando a questão preclusa. Assim, para buscar o deferimento da gratuidade, deveria o apelante fundamentar seu pedido em eventual modificação da situação financeira ocorrida após a data da decisão de indeferimento. Entretanto, limitou-se o apelante a reiterar o pedido, buscando, na verdade, o mero reexame da matéria já preclusa. Concedo, pois, ao apelante, o prazo de 05 dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator